Tribunal: TJPA
Processo: 0013111-15.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013111-15.2018.8.14.0015

APELANTE: ALAN DOS SANTOS DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alan dos Santos dos Reis contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V e § 2º-A, I, do CP).

II. Questão em discussão

A defesa busca, primordialmente, a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, insurgindo-se contra a valoração negativa dos vetores "motivos", "circunstâncias" e "consequências" do crime na primeira fase da fixação da pena.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, pela prisão em flagrante e pela confissão judicial do réu. O depoimento dos policiais militares e da vítima corroboram a autoria, possuindo especial relevância e presunção de veracidade.

A valoração negativa dos "motivos" baseada na "busca pelo lucro fácil" é indevida, por ser elemento inerente aos crimes patrimoniais.

Quanto às "consequências", a fundamentação genérica sobre traumas, sem prova pericial de abalo excepcional, não autoriza a elevação da pena-base.

Mantida a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, pois o crime foi praticado contra seis pessoas da mesma família e na presença de uma criança, extrapolando a gravidade normal do tipo.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reformar a dosimetria da pena.

Tese:

A busca pelo lucro fácil e traumas genéricos não fundamentam a exasperação da pena-base no roubo, mas a presença de múltiplas vítimas e crianças justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Resultado: Pena redimensionada de 06 anos e 11 meses para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, §2º, II e V; Art. 157, § 2º-A, I; Art. 59; Art. 68, parágrafo único, todos do Código Penal. Súmula 231 do STJ.

Julgados relevantes:

TJ-DF: Apelação Criminal 0708504-23.2021.8.07.0009; STJ: REsp 1.094.793/PR; STJ: AgRg no AREsp 865331/MG.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro
Rodrigues.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0013111-15.2018.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: ALAN DOS SANTOS DOS REIS

DEFENSOR PÚBLICO: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

ALAN DOS SANTOS DOS REIS
interpôs Recurso de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/PA, a qual a condenou como incurso na pena do delito previsto pelo
art. 157, §2º, II e V c/c § 2º-A, I, do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade e porte de arma de fogo), fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como absolvendo-o da imputação do art. 288 do CP.

Os denunciados foram
Jefferson Cristian Duarte Ayres, Lorena Freitas Silva, Alan dos Santos dos Reis, Jhonatan Pereira Cunha e Arthur Douglas Silva dos Santos
.

A acusação narrou que, no dia
29 de outubro de 2018
, por volta das 18h10min, na Rua Francisco Martins Barata, em Castanhal-PA, os réus praticaram um
assalto armado
no estabelecimento comercial "Construc". Durante a ação, houve
restrição de liberdade
das vítimas (seis reféns), disparos de arma de fogo contra policiais militares e a apreensão de dois revólveres calibre .38 com munições. Os crimes imputados foram os previstos nos
artigos 157 (roubo majorado) e 288 (associação criminosa) do Código Penal
, além do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.

A
denúncia
foi protocolada pelo Ministério Público em
22 de novembro de 2018
e recebida pelo juízo em
11 de dezembro de 2018
.

Durante a instrução, foram colhidos depoimentos das vítimas, testemunhas (incluindo policiais militares) e realizados os interrogatórios dos réus.
Jefferson Cristian
assumiu a autoria perante a autoridade policial, enquanto Alan e Jhonatan mantiveram-se em silêncio inicialmente, mas posteriormente confessaram a adesão ao crime de roubo em juízo. A defesa de
Lorena e Arthur
sustentou que eles apenas realizavam uma corrida de aplicativo e não tinham conhecimento do plano criminoso.

Após o encerramento da instrução, o Ministério Público, em alegações finais por memoriais ratificou a denúncia e pediu a condenação de todos os réus. As defesas, por sua vez, pleitearam a absolvição por insuficiência de provas ou a aplicação de penas mínimas e o reconhecimento da confissão espontânea.

O juízo proferiu sentença condenatória na data de 23 de fevereiro de 2024.
Alan dos Santos dos Reis
foi condenado à pena de
06 anos e 11 meses de reclusão
em regime inicial semiaberto pelo crime de roubo, sendo
absolvido da acusação de associação criminosa
.

Atualmente, o processo encontra-se em
fase de recurso de apelação (05/11/2024)
, interposto pela defesa de Alan dos Santos dos Reis, que busca a reforma da sentença para sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (11/11/2024)
pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou
(04/12/2024)
pelo
conhecimento do apelo e pelo seu parcial provimento
a fim de afastar as valorações negativas das circunstâncias judiciais motivos e consequências do crime, devendo ser mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa sustenta a tese de
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que não há suporte probatório seguro para a condenação.

A
materialidade
do delito é inconteste, estando devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão de dois revólveres calibre .38 e munições, auto de entrega do notebook e joias recuperadas, além dos laudos periciais e depoimentos colhidos.

Quanto à
autoria
, a tese de insuficiência de provas não encontra qualquer amparo nos autos. O apelante foi
preso em flagrante
no local do crime, no exato momento em que mantinha as vítimas sob restrição de liberdade.

Em seu interrogatório judicial, o réu
Alan dos Santos dos Reis confessou expressamente
a prática do crime, admitindo que estava armado e que participou da rendição das vítimas no estabelecimento comercial. A confissão judicial, embora deva ser analisada com cautela, no presente caso é plenamente corroborada pelo restante do acervo probatório.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão confirmam que o apelante e os demais corréus faziam parte do grupo que invadiu o estabelecimento e manteve
seis reféns por quase duas horas
sob a mira de armas de fogo. A palavra dos policiais, no exercício de suas funções, goza de
fé pública
e presunção de veracidade, especialmente quando em harmonia com os fatos.

Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, a
palavra da vítima
Francisco Chagas da Cruz foi firme ao narrar a dinâmica do assalto, detalhando a agressividade e o uso de armas contra sua família, incluindo uma criança. Em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui
especial relevância
probatória quando coerente com os demais elementos de convicção.

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Portanto, diante da
confissão do réu
, da
prisão em flagrante
e dos depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas policiais, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas sobre a responsabilidade penal do apelante.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa dos vetores
motivos, circunstâncias e consequências do crime
na primeira fase.

No que tange aos Vetores
"Motivos" e "Consequências" do Crime.
Assiste razão à defesa quanto à necessidade de reforma na valoração de dois vetores judiciais.

Quanto aos
motivos do crime
, o juízo de primeiro grau considerou-os desfavoráveis sob o argumento de que o réu agiu movido pela "ganância e lucro fácil". No entanto, a jurisprudência pátria consolidada entende que o desejo de obtenção de lucro fácil é
inerente aos crimes patrimoniais
, não servindo como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, salvo se demonstrada motivação que extrapole os limites do tipo penal.

Segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

No que tange às
consequências do crime
, a sentença fundamentou a valoração negativa no "trauma que deixa cicatrizes" e no "cenário de horror" vivido pelas vítimas. Todavia, não há nos autos
laudo pericial ou prova concreta
de abalo psicológico excepcional que ultrapasse aquele já esperado em um crime de roubo majorado. A fundamentação genérica sobre o trauma não autoriza a elevação da pena-base.

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

No caso presente, não podemos valorar as consequências do crime porque a subtração, devolvendo ou não a
res
, é elementar do tipo de roubo. Logo, neutralizo-a.

Portanto,
acolho a tese recursal
para decotar a valoração negativa dos vetores
motivos
e
consequências
do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, mantenho a valoração negativa conforme a sentença recorrida. O delito extrapolou a gravidade normal, pois foi praticado contra
seis pessoas da mesma família
, em um estabelecimento comercial e na
presença de uma criança
, o que demonstra maior ousadia e reprovabilidade da conduta. Mantenho a fração de aumento de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima em razão desta vetorial.

Passo a refazer o cálculo da pena de
Alan dos Santos dos Reis
:

1ª Fase (Pena-base):
Partindo da pena mínima de 04 anos, e considerando apenas o vetor
circunstâncias do crime
como negativo (aumento de 1/6), fixo a pena-base em
04 anos e 08 meses de reclusão
e
12 dias-multa
.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Estão presentes as atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
. Contudo, em observância à
Súmula 231 do STJ
, a incidência de atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Assim, fixo a pena intermediária no patamar mínimo de
04 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

3ª Fase (Causas de Aumento):
Conforme o art. 68, parágrafo único do CP, verificando-se o concurso de causas de aumento, deve-se aplicar a que mais aumenta. No caso, incide a majorante do
emprego de arma de fogo
, que eleva a pena em
2/3 (dois terços)
.
A pena restará fixada em definitivo em
06 anos e 08 meses de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente
o recurso da defesa para revisar a dosimetria da pena, decotando os vetores motivos e consequências, mantendo o vetor circunstâncias do crime e fixando a pena definitiva de
Alan dos Santos dos Reis
em
06 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
16 dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026